Tribunal: TJES
Processo: 5005586-86.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005586-86.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
RECORRIDO: LUCELIA CARDOSO PINTO PSICOLOGA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005586-86.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS e LUCELIA CARDOSO PINTO PSICOLOGA

RECORRIDO
: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS e LUCELIA CARDOSO PINTO PSICOLOGA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“LUCÉLIA CARDOSO PINTO PSICÓLOGA - ME ajuizou ação em face de Cooperativa de Crédito Centro-Serrana do Espírito Santo (SICOOB Centro-Serrano), alegando o cancelamento indevido de conta bancária e cartão de crédito após a baixa do CNPJ. Alega que foi impedida de acessar sua conta e movimentar seus recursos por aproximadamente um mês, o que lhe causou prejuízos financeiros e dano moral, especialmente por ter ocorrido durante o período natalino. Pleiteia: Danos materiais correspondentes aos valores bloqueados; Danos morais no valor de R$ 10.000,00.”.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso inominado. A ré defende a regularidade na prestação do serviço, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. De sua vez, a autora pugna pela majoração dos danos morais fixados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário por encerramento de conta vinculada a empresário individual; (ii) determinar se o valor arbitrado a título de dano moral comporta majoração ou redução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. Em se tratando de empresária individual, a empresa é mera ficção jurídica, não havendo distinção da pessoa natural para fins de legitimidade. Cito aresto do col. STJ, no julgamento do AREsp n° 1.669.328/PR: “o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ. [..]” (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.).

5. No mérito, explica em suas razões que a conta bancária estava vinculada unicamente à pessoa jurídica denominada “Lucelia Cardoso Pinto Psicologo” (CNPJ 34.375.126/0001-62) e não da pessoa física. Sendo certo que, o encerramento da conta bancária se deu em razão da baixa da pessoa jurídica no órgão da Receita Federal, tornando impossível a manutenção da conta em razão do disposto no art 50, inciso V, da Instrução Normativa n° 2119/22.

6. Porém, consultando os autos, verifica-se que o encerramento da conta se deu de forma inesperada para a correntista, desprovida de qualquer comunicação prévia e concessão de prazo hábil para o saque do saldo disponível na conta corrente. Vale salientar que Resolução Bacen/CMN n° 96 de 2021 exige, como providência mínima para o encerramento da conta, a comunicação prévia ao consumidor com a indicação dos motivos que levou à rescisão (art. 12, I), a transferência do saldo existente ou a sua disponibilização para o saque (art. 12, II), bem como o fornecimento de informações claras ao titular da conta (art. 12, III e IV), o que não foi observado no caso concreto. Restou evidente nos autos o encerramento da conta sem contato prévio e sem a possibilidade de transferência do saldo ou de sua retirada em espécie, em descumprimento ao regramento invocado. A falha na prestação de serviço fica evidente ao observar que, após reiteradas tratativas, o banco réu desbloqueou a conta bancária da ré, ainda com o CNPJ encerrado pela Receita Federal (ID 13098095).

7. Evidente a ineficiência no dever informacional por parte da instituição bancária, no qual impossibilitou a correntista de movimentar as quantias depositadas, especialmente em épocas de festividade, que implicam maior necessidade de recursos financeiros. Tal cenário ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, apto a causar danos à esfera intima da ofendida, comportando, assim, o dever de reparação.

8. Em relação ao
quantum
indenizatório, em que a parte autora pretende a majoração do valor arbitrado, conclui-se que a compensação definida pelo Juízo sentenciante, no patamar de R$ 5.000,00, atende satisfatoriamente o dano causado, sendo razoável e proporcional ao caso concreto. Não se vislumbra, portanto, razões para majoração (conforme requer a autora) ou minoração (conforme pleiteia o réu), devendo ser mantida nos patamares fixados pelo magistrado sentenciante.

9. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

10. Ambos os recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto – em relação à LUCELIA CARDOSO PINTO - fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)